Tribunal: TJDFT
Processo: 0712550-63.2023.8.07.0016
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-08-23
Data de publicação: 2023-08-28

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. TRANSFERÊNCIA DE PONTUAÇÃO DECORRENTE DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO PARA TERCEIRO. POSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DOS ARGUMENTOS NARRADOS PELO CONDUTOR/INFRATOR. AUSENTE NO CASO EM ANÁLISE. AUSÊNCIA DE VEROSSIMILHANÇA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Trata-se de recurso inominado interposto pelos autores em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais com vistas à transferência de infração de trânsito. Nas suas razões recursais, a parte autora afirma que não cometeu a infração de trânsito que lhe foi imposta, e sim outra condutora, que no caso integra o pólo ativo da demanda. Afirmam que a segunda condutora perdeu o prazo para entrega de declaração de identificação de condutor. Pugnam pela procedência recursal. 2. Recurso próprio, tempestivo (ID 48510281) e preparado (ID 48510282). Contrarrazões apresentadas (ID 48510284). 3. O art. 257 do Código de Trânsito Brasileiro fixa o prazo de trinta dias para que, após a notificação, o proprietário indique o condutor responsável pela infração, sob pena de se considerar responsável pela multa aplicada. 4. O descumprimento do prazo gera preclusão meramente administrativa, não impedindo, por evidente, a apreciação da matéria pelo Poder Judiciário (art. 5o, inc. XXXV, da CF). Assim, mesmo após o prazo citado, é possível demonstrar que as infrações foram cometidas por terceiro condutor, realizando assim a transferência das penalidades ao infrator das normas de trânsito, dado o caráter pessoal da penalidade. 5. No entanto, como bem pontuou a sentença, “não se verifica prova robusta de que as infrações teriam sido cometidas pela segunda autora”; “Trata-se de mera ilação, incomprovada e sem qualquer sustentáculo em elementos de prova, ainda que mínimos.” 6. A mera declaração de que a segunda autora, uma senhora com mais de 85 anos de idade, seja a responsável pela infração de trânsito referida, excesso de velocidade, em via de intenso tráfego de veículo, diuturnamente, na Estada Parque de Taguatinga- Guará, não se apresenta razoável sem comprovação de que se trata de uma via comumente utilizada pela autora. Ademais, não há demonstração nos autos de onde se encontrava no dia e hora da multa o primeiro autor. 7. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. 8. Condenados os recorrentes ao pagamento de honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido da causa (art. 55 da Lei 9.099/95). 9. Acórdão elaborado de conformidade com o disposto nos artigos 46 da Lei 9.099/1995.